Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A ELETRÔNICOS DO SEGURADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CARACTERIZADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente fundamentação fática e jurídica que ataca os argumentos da sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prevê: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. Os pressupostos para gerar o dever de indenizar são os seguintes: 1) conduta comissiva ou omissiva; 2) dano material ou moral; 3) relação de causalidade.
3. No caso, o acervo probatório não indica qualquer conduta da ré que possa ter ensejado os danos. Ao contrário, demonstra que, na data dos fatos, houve a ocorrência de chuva forte com incidência de descarga atmosférica (raios). Não há nexo de causalidade. É entendimento do Tribunal de Justiça que, neste caso, afasta-se a configuração da falha da prestação do serviço. A sentença recorrida não merece reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.